Tribunal: TJDFT
Processo: 0717750-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717750-65.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO EMBARGADO: ISAIAS SANTANA LIRA ARAGAO DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por VINÍCIUS PASSOS DE CASTRO VIANA contra a r. decisão exarada no ID 59829477, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de reconsideração apresentado no agravo interno interposto pelo embargante, que visava à concessão do benefício da justiça gratuita, e determinou a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Nas razões ofertadas sob o ID 59992086, o embargante afirma que o r. decisum recorrido padece de omissão, uma vez que teria deixado de sopesar as decisões que lhe teriam concedido o benefício da gratuidade de justiça em outros processos em trâmite neste egrégio Tribunal de Justiça, contrariando a jurisprudência colacionada. Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanados os vícios apontados, lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, seja feito o julgamento pelo Colegiado. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a ocorrência de omissão no julgado. No entanto, a despeito do esforço argumentativo empreendido pelo embargante, não se observa presente qualquer razão jurídica apta a justificar a modificação do entendimento firmado por esta Relatoria na r. decisão recorrida. Transcrevo, por oportuno, trecho dos fundamentos da r. decisão objeto dos aclaratórios em apreço: Cumpre apontar que os fundamentos apresentados no agravo interno, por si só, não se prestam à conclusão pretendida, uma vez que os documentos não demonstram que o agravante, apesar da situação de saúde pela qual passa, se enquadra nos requisitos para a concessão da justiça gratuita. Apesar de todas as alegações, foi incapaz de juntar qualquer comprovante de que arca com os gastos das medicações de alto custo (disponibilizadas pelo SUS), ou o valor do auxílio financeiro que eventualmente preste a seus filhos. Ademais, registre-se que o agravante não traz nenhuma demonstração de alteração fática capaz de permitir a modificação do entendimento firmado na decisão proferida sob ID 59141345. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo agravante. No caso em apreço, não ficou evidenciada qualquer omissão no pronunciamento judicial embargado, uma vez ter sido explicitado que os elementos constantes aos autos não são suficientes para a reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade pretendida pelo embargante. Consoante exposto na decisão embargada, o embargante “não traz nenhuma demonstração de alteração fática capaz de permitir a modificação do entendimento firmado na decisão proferida sob ID 59141345”. Ao analisar a probabilidade do direito do requerente, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o magistrado não se restringe às alegações feitas pela parte ou a quaisquer precedentes judiciais sem força vinculante. A ratio decidendi deve levar em consideração todas as informações constantes dos autos, bem como as normas aplicáveis ao caso concreto. No caso em análise, o embargante requereu a concessão da gratuidade de justiça, indeferida pelas razões expostas na decisão de ID 59141345. Quanto a este ponto, restou expressamente consignado que não se vislumbrou a probabilidade do direito do autor, uma vez que não ficou comprovada a sua situação de miserabilidade. Assim, ausente a probabilidade do direito, não é viável a concessão antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com estas considerações, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do agravo interno. Brasília/DF, 10 de junho de 2024 às 17:36:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora